Tribunal: TJDFT
Processo: 0724900-36.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0724900-36.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G44 BRASIL S.A, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, G44 MINERACAO LTDA, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA APELADO: BRUNO FERREIRA ANDRADE D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por G44 BRASIL S.A e OUTROS contra sentença proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos da ação de rescisão contratual c/c restituição de valores pagos, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por BRUNO FERREIRA ANDRADE em desfavor dos apelantes, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial. Os apelantes, antes de insurgirem contra os termos da sentença, postularam a concessão da justiça gratuita. Alegam que “dado a quantidade de processos que as apelantes vêm sofrendo por todo o País, onde, todos os autores pleitearam bloqueio das contas e bens, e que vem sendo deferido pelos magistrados, não sendo possível qualquer acesso a valores de suas contas, tampouco venda de imóvel ou veículo pois se encontram bloqueados por centenas de processos.” Invocam o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça consolidado na Sumula no 481 para embasar o pedido da justiça gratuita. O apelado apresentou contrarrazões ao recurso dos requeridos. Sem preparo, porque os apelantes requereram os benefícios da gratuidade de justiça. É o breve relatório. Decido. Nas razões recursais, os apelantes requerem a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. A gratuidade de justiça é uma garantia constitucional destinada às pessoas desprovidas de recursos financeiros para custear as despesas do processo, conforme dispõe no art. 98 do Código de Processo Civil. A Carta Constitucional no art. 5o, inc. LXXIV preceitua que: “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Denota-se que a norma constitucional condicionou o usufruto dos benefícios da justiça gratuita à comprovação da hipossuficiência financeira pelo requerente. Em sintonia com a norma constitucional supracitada é o teor da Súmula no 481 do colendo Superior Tribunal de Justiça, que assim estabelece: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” A compreensão jurisprudencial é firme no sentido de que a concessão da justiça gratuita à pessoas jurídica é medida excepcional, que exige cabal comprovação da hipossuficiência financeira. Esse é o posicionamento da egrégia 5a Turma Cível, conforme pode aferir do julgado abaixo: AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. A concessão da gratuidade de justiça para pessoas jurídicas é medida excepcional, quando efetivamente demonstrada a impossibilidade de arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios. 2. Nos casos em que não for comprovada a hipossuficiência econômica da pessoa jurídica, o benefício da justiça gratuita deve ser indeferido. 3. É incabível a condenação da parte por litigância de má-fé quando não for verificada a prática de nenhuma das condutas enumeradas nos incisos do art. 80 do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1330836, 0705725902019807 0001, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no DJE: 19/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (g.n.) Nota-se que os apelantes constituem um conglomerado empresarial com diversificações de negócios (mineração, comércio de joias, dentre outros). No tocante à pretensão de auferirem os benefícios da gratuidade de justiça, a título de exemplo, menciona-se o extrato bancário de uma das empresas, G44 BRASIL, conta junto ao BRADESCO, que durante o ano de 2019 (ID 25574967) foram movimentadas elevadas quantias. Não obstante as constrições e restrições que posteriormente foram demonstradas, contudo, não há como precisar a destinação desses elevados ativos financeiros. Em verdade, os documentos apresentados pelos apelantes são insuficientes para comprovarem a alegada escassez de recursos financeiros. De mais disso, a concessão da gratuidade de justiça não projeta efeitos retroativos, ou seja, geram efeitos prospectivos, a partir do deferimento, a princípio alcançaria apenas o preparo recursal, que consiste numa módica quantia. Não obstante a isso, a pretensão dos apelantes encontra outro óbice intransponível. Pois, o pleito da concessão de gratuidade de justiça foi indeferido pelo douto Magistrado com os seguintes fundamentos (ID 25574939 - Pág. 3): “Apesar das inúmeras demandas ajuizadas, elas atuam no mercado financeiro, trabalhando com diversos investimentos, inclusive o sócio ostensivo Saleem Ahmed Zaar, demonstrando. Tanto que os extratos juntados e declaração de imposto de renda, demonstram que possuem patrimônio/renda suficientes para arcar comas as custas do processo.” Verifica-se que os apelantes não impugnaram a decisão de indeferimento da gratuidade de justiça no tempo e modo próprio (art. 1.015, inc. V, do CPC). Agora, renovam o pedido nesta instância revisora e repetem os mesmos argumentos aduzidos no juízo de origem, sem apresentarem elementos novos. De sorte que a inércia dos apelantes fez operar a preclusão. A renovação do pedido de concessão da justiça gratuita sem a comprovação de ocorrência de fatos novos encontra impedimento na regra prevista no art. 1.009, § 1o, do CPC, que assim preceitua: “As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.” Todavia, a decisão de indeferimento da gratuidade de justiça desafia agravo de instrumento. Logo, se a parte não manejou o competente recurso no tempo e modo próprios, não se mostra possível rediscussão da matéria em sede de apelação, porquanto operada a preclusão temporal. Em sentido conforme, confira-se o julgado da egrégia 5a Turma Cível: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO FRENTE AO INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MATÉRIA DECIDIDA ANTERIORMENTE. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DA ALTERAÇÃO DO QUADRO FÁTICO. PRECLUSÃO. VEÍCULO AUTOMOTOR. PENHORA. REGULARIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE DO BEM AO EXERCÍCIO PROFISSIONAL. NÃO COMPROVAÇÃO. DESIGNAÇÃO DA PARTE DEVEDORA COMO DEPOSITÁRIA DO BEM. IMPOSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1 - Diante da ocorrência da preclusão, revela-se manifestamente inadmissível o recurso interposto contra ato judicial sucessivo e sobreposto, incidente sobre o mesmo conteúdo fático apreciado em decisão anterior, contra o qual a parte não se insurgiu a tempo e modo. Nesse diapasão, a mera apresentação de pedido de reconsideração, desacompanhado de prova mínima acerca da alteração da situação fática subjacente, não autoriza reavivar a questão relativa à concessão do benefício da gratuidade de Justiça. (...) Agravo de Instrumento parcialmente provido. (Acórdão1333064, 07000309 02021807 0000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/4/2021, publicado no DJE: 27/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (g.n.) Por fim, à mingua de elementos probatórios da alegada miserabilidade de recursos financeiros dos apelantes, bem como a preclusão da pretensão aduzida, o indeferimento do pedido de justiça gratuita é medida impositiva. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado pelos apelantes e concedo-lhes o prazo de 05 (cinco) dias para o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso, nos temos do art. 99, §§ 2o e 7, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de junho de 2021, 20:52:49. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator